Tribunal: TJMT
Processo: 0022768-54.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022768-54.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE VINICIUS AMORIM COSTA - CPF: 050.797.671-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 052.798.771-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK BATISTA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022768-54.2013.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE VINICIUS AMORIM COSTA, THIAGO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) RECURSO DE
THIAGO ALVES DE ALMEIDA
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES EM JUÍZO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO, IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA PELA VÍTIMA E APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO RÉU LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS; 2) RECURSO DE
ALEXANDRE VINÍCIUS AMORIM COSTA
: MINORAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA POR
AMBOS OS ACUSADOS
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
– REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO EM DESPROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a identificação feita na Delegacia de Polícia pela vítima e uma testemunha presencial dos fatos, a apreensão da
res furtivae
em poder do acusado logo após a prática delitiva, além dos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

A existência de atenuantes não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

Estabelecida a sanção pecuniária em
quantum
aleatório, deve-se,
de ofício
, reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022768-54.2013.8.11.0042

APELANTES: ALEXANDRE VINÍCIUS AMORIM COSTA

THIAGO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal aforados por
ALEXANDRE VINÍCIUS AMORIM COSTA
e
THIAGO ALVES DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT [autos n. 22768-54.2013.811.0042 – Código 360072], que julgou a denúncia procedente e os condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes].

A Defensoria Pública, assistindo aos apelantes, assevera que:
1)
as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para condenar
THIAGO
, haja vista que se limitam às declarações dos policiais militares, as quais não são isentas de imparcialidade, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
;
2)
em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, é possível fixar a reprimenda intermediária de
ALEXANDRE
abaixo do mínimo legal.

Ao final, prequestiona, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 1º, III e 5º, LV e LVII, ambos da Constituição Federal; 156 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal; e 65, I e III, “d”, do Código Penal [docs. digitais n. 173548514 – pág. 65/71 e 173548538].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 173548542].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 178107164].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022768-54.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 1.12.2013, por volta das 19h, na Praça Ipiranga, situada na Av. Tenente Coronel Duarte, bairro Centro Sul, nesta Capital, os denunciados – em unidade de desígnios – subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular e um boné da vítima Patrick Batista dos Santos. Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora do fato, a vítima lanchava, em companhia de Fabiene na referida praça quando foi abordada pelos denunciados, que anunciaram estar armados e subtraíram o boné e o celular de Patrick, empreendendo fuga em seguida. Acionou-se a polícia militar que, em diligências, logrou encontrar os denunciados ainda em posse da res furtivae. A vítima e a testemunha prontamente reconheceram os denunciados como os autores do roubo”
(doc. digital n. 173548513).

No que tange à absolvição de
THIAGO ALVES DE ALMEIDA
, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência (doc. digital n. 173548513 – pág. 5, 21 e 23-25) e nos depoimentos de testemunhas.

Embora não tenha sido juntado nos autos o termo de reconhecimento de pessoas, consta nas declarações da vítima, PATRICK BATISTA DOS SANTOS, e da testemunha, FABIENE MYSZKOVSKI MIGUEL, que ambos identificaram o apelante como sendo um dos autores do roubo.

Além disso, no termo de exibição e apreensão, os policiais do Plantão Metropolitano – 2ª Delegacia de Polícia Civil, Carumbé –, destacaram ter apreendido, em poder do apelante, “
1 (uma) mochila com roupas usadas, 1 (uma) chave de fenda grande, 1 (um) aparelho celular [...] com bateria, chip Claro e fone de ouvido”
e com ALEXANDRE VINÍCIUS AMORIM COSTA “
1 (um) boné de cor vermelha”
.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, LUIZ CARLOS HENRIQUE DA SILVA, narrou:

“
Que, nesta data de 1º.12.2013, por volta das 19h 10min, estávamos em ronda pela área central, quando abordamos os conduzidos e encontramos na posse de ALEXANDRE um aparelho celular [...] e na mochila de THIAGO [...] um boné [...], nesse momento chegou no local a guarnição da 2ª Tenente PM Raissa, com as vítimas na viatura e nos informou que os conduzidos, há poucos minutos, simularam estar portando arma de fogo e roubaram o aparelho celular e um boné de PATRICK; QUE as vítimas reconheceram os dois indivíduos como sendo os autores do delito, como também a vítima reconheceu seus objetos [...]”
(doc. digital n. 173548513 – pág. 6).

Semelhantes são as declarações do policial militar, JOSÉ JUSCELINO COSTA CORREIA (doc. digital n. 173548513 – pág. 7).

A testemunha presencial dos fatos, FABIENE, relatou:

“
QUE [...] estava na companhia [...] do colega PATRICK, quando foram abordados por dois rapazes, dizendo que estavam armados e que era para não gritarem e ne fazerem nada; QUE eles simularam estar portando arma de fogo [...] um deles ficou com a mão embaixo da camiseta e o rapaz identificado como THIAGO ficou mexendo na bolsa da declarante, mas nada subtraiu; QUE o outro rapaz, ALEXANDRE, que estava de camiseta vermelha pegou o boné e o celular de PATRICK; QUE ambos evadiram do local, subindo a Avenida Isaac Póvoas; QUE tentaram ligar para a polícia, mas não conseguiram; QUE viram uma viatura e noticiaram o fato; QUE a declarante e PATRICK saíram na viatura para ver se encontraram os dois indivíduos, quando os localizaram na Rua Barão de Melgaço, em frente à Caixa Econômica; QUE o aparelho celular de PATRICK foi encontrado com ALEXANDRE e o boné na bolsa de THIAGO; QUE a declarante reconhece com absoluta certeza ALEXANDRE e THIAGO como os autores do roubo [...]”
(doc. digital n. 173548513 – pág. 8)

Nesse mesmo sentido, a vítima, PATRICK, informou:

“
QUE [...] estava na Praça Ipiranga [...] com FABIANE [...] fazendo um lanche, quando foram abordados pelos conduzidos, os quais simularam estar portando uma arma de fogo [...]; QUE o rapaz identificado como ALEXANDRE disse para ambos não gritarem e nem correr, pois estavam armados e pegou o boné e o celular do declarante; QUE o outro rapaz, identificado como THIAGO abordou FABIANE e chegou a mexer na bolsa dela para ver o que trazia consigo, mas nada subtraiu dela; QUE ambos evadiram do local [...]; QUE o declarante cruzou com uma viatura policial e noticiou-lhes o fato; QUE os policiais informaram através do rádio e o declarante acompanhou a guarnição em diligência para ver se os localizavam, logrando êxito em encontrá-los na Rua Barão de Melgaço [...]; QUE o aparelho estava na posse de ALEXANDRE e o boné numa bolsa pertencente à THIAGO [...]; QUE o declarante reconhece com absoluta certeza ALEXANDRE e THIAGO como os autores do roubo [...]”
(doc. digital n. 173548543 – pág. 9)

ALEXANDRE e THIAGO, quando interrogados, disseram:

“
[...] que nesta noite, por volta das 19h, o interrogando, um colega conhecido como VOVÔ [...] e o THIAGO estavam na praça Ipiranga, momento em que viram as vítimas sentadas no banco [...] uma delas manuseava um celular; QUE VOVÔ disse que era para pegarem ele e disse que iria ‘fazer tudo’; QUE o interrogando disse: ‘então, demorou’ e sentou-se ao lado da moça e VOVÔ ao lado do rapaz, sendo que THIAGO os aguardava do outro lado da rua; QUE o interrogando disse para a moça ficar ‘de boa’, pois só queria o celular e o VOVÔ pegou o boné e o celular do rapaz, em seguida saíram da praça, correndo em direção à Praça Alencastro; QUE quando estava em frente à Caixa Econômica, VOVÔ deu o aparelho para o interrogando e o boné para THIAGO guardar na bolsa que ele trazia, quando viram a viatura policial; QUE VOVÔ, por ser ‘safo’, afastou-se do interrogando e de THIGO e saiu andando normalmente e somente o interrogando e THIAGO foram abordados pela Polícia Militar; QUE na revista pessoal, os policiais encontraram o aparelho celular da vítima no bolso da bermuda do interrogando e o boné na bolsa de THIAGO; QUE as vítimas os reconheceram, como também os objetos [...]”
(ALEXANDRE - doc. digital n. 173548513 – pág. 12)

“
QUE não praticou nenhum roubo; QUE nesta noite, por volta das 19h estava na Praça Ipiranga para pegar um ônibus, onde encontrou com os colegas, um deles conhecido pela alcunha de VOVÔ e outro pela alcunha de DOM DOM (ALEXANDRE); QUE momento em que viram as vítimas sentadas no banco, próximo ao chafariz, e o rapaz manuseando o celular, VOVÔ disse que ia pegar ‘para nós’; QUE o interrogando falou que não ia e o ALEXANDRE disse ‘então vamos’, e os dois sentaram ao lado das vítimas [...]; QUE o interrogando saiu do local e foi para a Praça Alencastro encontrar com outros colegas, mas foi alcançado por ALEXANDRE que pediu para o interrogando guardar um boné; QUE passados alguns minutos, quando estavam próximos ao Banco Caixa Econômica foram abordados pela Polícia Militar e na revista pessoal os policiais encontraram o aparelho celular da vítima com ALEXANDRE e na bolsa do interrogando o boné; QUE as vítimas reconheceram o interrogando e ALEXANDRE por medo, como autores do roubo [...]”
(THIAGO – doc. digital n. 173548513 – pág. 17).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, LUIZ CARLOS e JOSÉ, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, LUIZ CARLOS e JOSÉ, reafirmaram suas narrativas extrajudiciais, acrescentando:

“
Luiz
:
Nossa guarnição estava em rondas [...] ao descer a Barão de Melgaço reparamos dois rapazes andando rápido. Ao realizarmos a abordagem, chegou uma outra viatura [...], informando que os cidadãos tinham subtraído celular e boné da vítima. O Soldado Juscelino ao fazer a abordagem deles, encontrou o celular no bolso de um deles. Nós não encontramos arma com ele. A vítima tinha falado que ele estava simulando embaixo da camisa, mas não chegou de vê-la.

Ministério Público
: A vítima reconheceu os dois acusados como os que teriam a assaltado?

Luiz
:
Reconheceu.

Ministério Público
: Eles quando presos, o que falaram?

Luiz
:
Para nossa guarnição não falaram nada”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Luiz Carlos.wmv).

José
:
Estava tendo uma festa no cine teatro Cuiabá, então a guarnição estava em rondas por alí [...], quando a guarnição, descendo a Barão, deparou com dois subindo a rua, andando rápido, olhando para trás, em atitude suspeita. A guarnição fez abordagem. E checando eles, veio outra viatura de encontro a nossa [...] com as vítimas no banco de trás. As vítimas confirmaram que haviam sido os dois mesmo que cometeram o assalto e olhamos o bolso de um, estava o celular, demos voz de prisão. Eu lembro que as vítimas falaram que eles simularam que estavam armados, mas não sabe se realmente tinha uma arma”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha José Juscelino.wmv).

Em seus interrogatórios, ALEXANDRE e THIAGO asseveram:

“
Alexandre
: Nós estávamos na Praça Alencastro, eu, o THIAGO e chegou mais um que é o ELY que roubou. Nós estávamos fumando maconha, aí acabou e ficamos na vontade, o ELY falou para nós: vamos pegar um celular, qualquer coisa para comprarmos mais. Eu e o THIAGO, na fissura, falamos: ‘vamos embora’. Descemos, mas o THIAGO ficou lá na esquina, eu e o ELY que fomos. Ele falou que ia pegar e falou para eu sentar do lado dele. Aí nós fomos. Ele chegou falou com a vítima [...], sentei do lado, ele pegou na cintura [...], pegamos o celular e boné e saímos correndo. Quando estávamos lá em cima, a viatura parou a gente pra revista, o ELY já tinha sumido. Ele viu a polícia vindo, mas ele ‘virou a rua’ das Lojas Americanas, perto da Caixa. Quando ele viu as polícia, ele correu e não falou nada [...] os pertences da vítima estavam comigo. Os policiais acharam eles na revista e a vítima reconheceu [...].

MP
: E essa arma que vocês usaram no assalto?

Alexandre
: Não tinha, só simulação mesmo.

Defesa
: Em relação ao THIAGO [...] onde ele estava?

Alexandre
:
O THIAGO estava na esquina, do outro lado. Ele não quis se envolver porque ele estava com medo. Ele ficou só olhando. Só na hora que a gente saiu correndo que o THIAGO foi atrás de nós. O THIAGO não participou”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório Alexandre.wmv).

Thiago
: Eu estava junto com ele, mas não fui eu quem fiz o roubo. Quem fez ele e foi o outro rapaz [...] o Vovô. Estava ele e esse outro rapaz, encontrei eles mais em cima, quando encontrei [...] a viatura abordou nós. Esse outro rapaz já tinha se distanciado de nós [...] e os policiais pegaram nós. Falaram que era eu e o ALEXANDRE, mas na verdade mesmo eu não tive nada.

Juíza
: O que você estava fazendo com ele lá no Centro?

Thiago
: Eu não estava lá, tinha acabado de chegar [...] encontrei com eles no Centro.

Juíza
: Nós ouvimos o ALEXANDRE e ele acabou de dizer que você estava com ele usando droga.

Thiago
: Isso. Nós estávamos usando droga [...], mas não estava no assalto.

Juíza
: Ou você conta a verdade, conta metade dela ou a gente não acredita em você.

Thiago
: Eu estou falando a verdade. No roubo eu não estava com ele. Estava no outro lado da rua [...] os objetos estavam em poder do ALEXANDRE”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório do acusado Thiago.wmv).

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras do envolvimento de THIAGO no roubo que lhe foi imputado na exordial acusatória.

Na primeira oportunidade em que foi ouvido, o apelante asseverou que estava na Praça Ipiranga junto com ALEXANDRE e outro indivíduo alcunhado de ‘Vovô’. Acrescentou terem visto a vítima, sentada em outro banco, manuseando um aparelho celular, momento que Vovô disse que iria pegá-lo. Disse que enquanto os outros coacusados partiram rumo à vítima, saiu dali, em direção à Praça Alencastro. Afirmou que estava andando quando foi alcançado por ALEXANDRE e que ele lhe pediu para “guardar” um boné. Revelou que foram abordados por uma guarnição policial e que, na revista pessoal, os agentes de segurança localizaram o celular da vítima com ALEXANDRE e o boné na sua bolsa. Por fim, narrou que as vítimas compareceram no local e o reconheceram, mas que “fizeram por medo”.

Em juízo, negou sua participação no assalto e alterou parte da versão dada extrajudicialmente, afirmando que, após o roubo, os demais suspeitos estavam junto consigo, mas que Vovô conseguiu “se distanciar” antes da abordagem policial. Ao final, declarou que, na revista pessoal, os policiais localizaram toda a
res furtivae
em poder de ALEXANDRE.

O coacusado, ALEXANDRE, em sede policial, disse que estava na companhia de Vovô e THIAGO na Praça Ipiranga, momento que avistaram as vítimas e decidiram roubá-las. Asseverou ter se deslocado, junto com Vovô, para o local onde as vítimas estavam, enquanto THIAGO permaneceu “aguardando do outro lado da rua”. Narrou que Vovô pegou o boné e o celular do rapaz e que, em seguida, saíram correndo, junto com THIAGO, na direção da Praça Alencastro. Acrescentou que, próximo à Caixa Econômica Federal, Vovô deu o aparelho para o interrogando e o boné para THIAGO guardar numa bolsa que estava trazendo consigo. Disse que Vovô conseguiu se afastar deles antes da abordagem policial e que na revista pessoal, os agentes de segurança localizaram o celular da vítima no bolso da sua calça e o boné na mochila de THIAGO. Ao final, confirmou que a vítima os reconheceu e também identificou os objetos subtraídos.

Na audiência de instrução e julgamento, ALEXANDRE alterou a versão anterior, asseverando que estava junto com THIAGO, fumando maconha na Praça Alencastro, quando um indivíduo chamado ‘Ely’ apareceu e que os instigou a praticar o roubo “para comprar mais droga”. Asseverou que ‘desceram’ para a Praça Ipiranga, enquanto THIAGO “ficou na esquina”. Confirmou que se dirigiu, junto com Ely, ao local onde as vítimas estavam e que ele, simulando portar uma arma de fogo, subtraiu o celular e o boné de uma delas. Narrou que, após o roubo, evadiram-se da cena do crime, mas que THIAGO apareceu e começou a segui-los. Declarou que, nas proximidades da Caixa Econômica, Ely “dobrou uma rua antes e desapareceu”, razão pela qual somente o interrogando e THIAGO foram abordados por uma viatura da Polícia Militar. Por fim, disse que os pertences da vítima estavam consigo e que os policiais os localizaram durante a revista pessoal.

Os policiais militares afirmaram – nas duas fases processuais – que realizaram a abordagem dos acusados, na Rua Barão de Melgaço, pois eles estavam “andando rápido, olhando para trás, em atitude suspeita”. Asseveraram que estavam lhes entrevistando, quando outra guarnição chegou no local, junto com a vítima, PATRICK, e a testemunha, FABIANE. Narraram que elas informaram que os indivíduos abordados haviam subtraído um celular e um boné de PATRICK, minutos antes, na Praça Ipiranga. Por fim, procederam à revista pessoal dos suspeitos e que encontraram, em poder de cada um deles, os objetos roubados.

Apesar de a vítima e a testemunha ocular do crime não terem sido ouvidas em juízo, os elementos coligidos no caderno processual mostram que o apelante foi preso
logo após
a prática delitiva, foi
prontamente reconhecido
por elas como sendo um dos autores do roubo e ainda
estava em poder de um dos objetos subtraídos
, qual seja, o boné de PATRICK.

Embora a defesa se apegue às declarações de ALEXANDRE como provas do álibi construído em favor de THIAGO, as palavras dele não são isentas de contradição.

Digo isso porque o coacusado, num primeiro momento, afirmou que foi um indivíduo alcunhado de ‘Vovô’ quem subtraiu os pertences da vítima, depois, noutra oportunidade, relatou que o executor do crime foi um sujeito chamado ‘Ely’; contudo, em nenhuma das vezes em que foi ouvido soube fornecer informações relevantes sobre a identificação do outro assaltante, indicar seu paradeiro aos policiais ou, ainda, apontar o local onde poderiam encontrá-lo. Além disso, declarou à autoridade policial que, durante o roubo, THIAGO ficou aguardando na esquina e, após notar que haviam subtraído os pertences da vítima, saiu correndo junto com eles, porém, em juízo, alterou essa versão, dizendo que, após o roubo, THIAGO apareceu e começou a segui-lo.

Cumpre destacar que em crimes dessa natureza, “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração [...]”
(TJMT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Depois, a negativa de autoria aventada pelo apelante, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a condenação pelo crime patrimonial. Confira-se:

“[...]
Os depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias do crime e aos fatos que resultaram na identificação do réu, somados à localização do aparelho celular roubado na posse dele, horas após o crime, são provas contundentes de autoria e materialidade
[...]”
(TJDFT, Acórdão 1664444, 07164157520198070003, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023)

“[...]
A apreensão de bens subtraídos na posse dos apelantes, os depoimentos dos policias militares responsáveis pela prisão em flagrante e a ausência de justificativa plausível para a posse da res furtiva, somados, evidenciam as autorias delitivas
. (TJMT, AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059) [...]”
(TJMT, N.U 1003554-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE FURTO E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
NEGATIVA DE AUTORIA - CONTEXTO PROBATÓRIO SATISFATORIO - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - BENS SUBSTRAÍDOS EM PODER DO AGENTE
[...] O reconhecimento do acusado pelas vítimas, que o indicaram como o autor das infrações penais, e a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente, autorizam o lançamento da condenação criminal. [...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0701.19.010836-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 19/03/2021)

No que tange ao reajuste da dosimetria da pena de
ALEXANDRE
, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Quando analisou a pena-base do acusado, o juízo singular fixou-a 7 (sete) meses acima do mínimo legal, por reconhecer os
maus antecedentes
do réu.

Dando continuidade, verificou a presença das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, tanto que reduziu a pena intermediária para seu mínimo legal, qual seja, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Neste ponto, o pedido defensivo para que a reprimenda seja conduzida aquém do preceito secundário estabelecido no tipo penal infringido esbarra no entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a incidência das atenuantes na segunda fase dosimétrica não pode reduzir, de forma alguma, a pena-base abaixo do mínimo legal.

Nesse prisma, destaco orientação do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

“(...) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. [...] APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] Circunstancia atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE 597270/ RS – Relator: Min. Cezar Peluso – 26.3.2009)

Neste julgamento, o Relator destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal[...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro Marco Aurélio acrescentou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena. O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado.

Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo.

E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo.

Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Federal demonstram que a atuação do juízo sentenciante, na mensuração da pena na segunda fase da dosimetria, foi balizada pelo limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

Razão pela qual, não há se falar na alteração da dosimetria da pena privativa de liberdade imposta.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, verifico que as penas de multa fixadas pelo juízo singular carecem de ajustes.

Digo isso porque o juízo singular fixou-as, aleatoriamente, em 15 (quinze) dias-multa, em descompasso com a pena privativa de liberdade estabelecida,
verbis
:

“
Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo rime praticado em 15 (quinze) dias-multa [...]”

Tendo em vista a similitude das dosimetrias, analiso-as conjuntamente.

Partindo da premissa que as penas intermediárias foram fixadas em seus patamares mínimos, qual seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
, não havendo outras agravantes ou atenuantes e somente incidindo a causa de
aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal
[concurso de pessoas] na fração de 1/3 (um terço), estabeleço as sanções pecuniárias em
13 (treze) dias-multa
.

Por derradeiro, os apelantes pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que as partes suscitam para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se as partes não mostram o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena de multa dos réus,
ALEXANDRE VINÍCIUS AMORIM COSTA
e
THIAGO ALVES DE ALMEIDA
, para
13 (treze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023